Tribunal: TJSP
Processo: 0033093-76.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Recurso exclusivo da acusação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Condenação. Impossibilidade. Ausência de prova segura quanto a autoria do delito. Aplicação do princípio "in dubio pro reo". Absolvição por insuficiência probatória mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0033093-76.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
VINICIUS DE ARAUJO SCHULZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033093-76.2017.8.26.0577 -Voto no 12480
2
Voto no 12.480
Apelação no 0033093-76.2017.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Vinícius de Araújo Schulz
Apelação. Recurso exclusivo da acusação. Roubo
majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma
de fogo. Condenação. Impossibilidade. Ausência de
prova segura quanto a autoria do delito. Aplicação do
princípio
“in
dubio
pro
reo”.
Absolvição
por
insuficiência probatória mantida. Recurso não provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 425/432, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Vinícius de Araújo Schulz foi
absolvido da prática do delito do artigo 157, §2o, incisos I e II, por três
vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, com fundamento
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público apelou requerendo a
condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 441/459).
O recurso foi contra-arrazoado (fls. 467/476). A douta
Procuradoria Geral de Justiça apresentou o r. parecer, manifestando-se
pelo provimento do recurso (fls. 481/493).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033093-76.2017.8.26.0577 -Voto no 12480
3
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 05 de
outubro de 2017, por volta das 10h00min, no estabelecimento
comercial denominado 'Alcance e Comércio de Embalagens
Ltda. ME', situado na Rua das Papoulas no 32, no Jardim
Motorama, nesta cidade e Comarca, JOÃO MARCOS
RANGEL
LANDIM
e
VINÍCIUS
DE
ARAÚJO
SCHULZ, qualificados a fls. 25 e 32 respectivamente,
agindo em concurso e com unidade de propósitos entre si e
com um terceiro indivíduo não identificado, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo contra
as ofendidas Cátia Margarete Nascimento Dantas e Paola
Magalhães Gaspareto da Silva, subtraíram para eles: 1. da
ofendida Cátia: a quantia de R$500,00 (quinhentos reais); 2.
da empresa 'Alcance e Comércio de Embalagens Ltda. ME': a
quantia deR$6.670,00 (seis mil e seiscentos e setenta reais) e
3. do Banco Bradesco S.A.: a quantia de R$7.900,75 (sete
mil e novecentos reais e setenta e cinco centavos).”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada
pelo auto de prisão em flagrante; pelo boletim de ocorrência (fls. 09/14);
pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 15); pelo auto de
reconhecimento de pessoa (fl. 17); pelo laudo do veículo (fls. 81/86) e
pela prova oral colhida.
A autoria, no entanto, não é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033093-76.2017.8.26.0577 -Voto no 12480
4
“Com efeito, a vítima Cátia Dantas narrou que, na data do fato,
foi até um comércio de embalagens pagar uma conta. Já tinha efetuado o
pagamento de sua fatura, estava apenas esperando o troco de costas para
a entrada do estabelecimento. Então, dois indivíduos entraram e
anunciaram o assalto. Um dos sujeitos mandou ficar de cabeça baixa,
disse que não a machucaria e amarrou sua mão. O outro sujeito foi até os
fundos do estabelecimento com Paola, perguntando onde estaria o cofre.
Não sofreu prejuízo financeiro porque já tinha efetuado o pagamento da
conta. Não reconheceu os indivíduos, visto que estava sempre de cabeça
baixa durante a ação criminosa, por determinação dos assaltantes. Não
reconheceu nenhuma tatuagem nos indivíduos (fls. 15/16 e 388).”
“A vítima Paola da Silva reconheceu o réu, na delegacia como
um dos autores do roubo (fls. 19/20). Disse ser proprietária do comércio
denominado 'WA Embalagens'. Na data do fato, estava atendendo uma
cliente, momento em que foi surpreendida por dois indivíduos, que
entraram rapidamente no estabelecimento, sendo que um deles estava
armado. Foram levadas para o fundo da loja, e os indivíduos pegaram o
dinheiro. Foi questionada sobre o cofre e seu paradeiro, os levou até ele
e os valores foram subtraídos, também levaram o dinheiro de um caixa
eletrônico e o valor que a cliente estava lhe entregando. Conseguiu
reconhecer os dois assaltantes, porque, mesmo com a ordem de ficar
com a cabeça baixa, quando foram amarrá-la, obteve êxito em identificar
o rosto deles. Quando perceberam a existência de câmeras de segurança
no estabelecimento, passaram a questionar onde estava o drive que
armazenava as imagens, então explicou aos assaltantes, que, de pronto,
destruíram o computador. O roubo durou, aproximadamente, 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033093-76.2017.8.26.0577 -Voto no 12480
5
minutos. Os sujeitos fugiram por uma viela, sentido Praça Primavera, e
como sua mãe mora no local, conseguiu pegar uma gravação com a
vizinha. Conseguiu reconhecer os autores do assalto na delegacia. Não
conhecia os indivíduos, contudo, em frente ao seu estabelecimento, há
um bar, e o dono reconheceu os sujeitos como clientes. Pesquisou nas
câmeras dos comércios locais a fim de identificar os assaltantes, não
sendo possível reconhecer, porque eles saíram da loja escondendo o
rosto. Os indivíduos não tinham nenhuma tatuagem ou marca que os
identificassem. Os policiais informaram que tinham apreendido as
pessoas que estavam no carro (fls. 17/18 e 388).”
“Por sua vez, o policial civil Clênio Eduardo Arruda Garcia
narrou que fora capturada uma imagem de um carro vermelho, e a partir
de pesquisas, identificou a localização do veículo. Realizou diligência
até o local, e na residência onde encontrou o carro, estava um
aglomerado de pessoas, num horário em que 'pessoas de bem' estariam
trabalhando. Como um desses indivíduos poderia ser o autor do assalto,
resolveu fazer uma abordagem e os conduziu para averiguação na
delegacia. Em contato com a vítima e após o reconhecimento,
identificaram duas pessoas como sendo os autores do roubo. Descobriu
que o dono do veículo, de nome Leandro, não foi reconhecido, porque
ele foi a pessoa que conduzia o carro no dia do assalto. Conseguiu
identificar o veículo como sendo o do roubo por conta de adesivos e
marcas únicas daquele carro, motivo pelo qual não pesquisou nenhum
outro veículo (fls. 388).”
“Por sua vez, o réu Vinícius negou, na polícia, a prática dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033093-76.2017.8.26.0577 -Voto no 12480
6
roubos. Acredita que a vítima que o identificou esteja equivocada.
Sequer sabia desse roubo; na data dos fatos, estava em casa, com se avô
e sua tia. Nunca foi preso e nunca respondeu a qualquer processo
criminal. Leandro das Chagas Silva é seu amigo e tem um Ford Focus
vermelho, e o utiliza (fls. 33/34).”
A leitura da prova coletada, respeitada a diversa conclusão do
Ministério Público, não proporciona a segurança exigida para embasar o
decreto condenatório.
Isso porque, apesar de ter a vítima Paola reconhecido o acusado
na delegacia (fls. 19/20), bem como terem os policiais obtido imagens
do circuito interno de segurança da rua próxima ao local dos fatos, não é
possível extrair a certeza necessária para a prolação de uma condenação.
As imagens acostadas às fls. 52/61 não proporcionam a nitidez
do rosto dos indivíduos retratados, impossibilitando a identificação.
Acresça-se que não resultou comprovado que o carro vermelho
constante das referidas imagens foi utilizado pelos réus para a prática
delitiva. Para isso os agentes da autoridade policial deveriam ter
identificado e ouvido no inquérito policial as pessoas que informaram ter
sido a fuga dos assaltantes realizadas com o emprego do Ford Focus
vermelho. Os policiais civis disseram que alguns populares
esclareceram que os autores do roubo fugiram no mencionado veículo,
portanto era possível ouvi-las.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033093-76.2017.8.26.0577 -Voto no 12480
7
O acusado foi encontrado, uma semana após os fatos, na frente
da casa onde estava estacionado o suposto veículo utilizado para o
crime, juntamente com outras pessoas. Nada de ilícito encontrou-se em
seu poder. Tampouco foi localizada a res furtiva ou a arma de fogo
utilizada na empreitada criminosa. Nem mesmo o boné verde
mencionado pelas vítimas, ou a caixa que se as pessoas retratadas nas
imagens estão a carregar.
Conduzido à delegacia, foi reconhecido pela vítima Paola. Não
se ignora que as declarações da vítima devem ser prestigiadas pelo
julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente cometidos
na clandestinidade, são de expressiva relevância na solução da ação
penal. No entanto, Paola afirmou que os sujeitos determinaram que as
ofendidas ficassem de cabeça baixa, de modo que, considerando o tempo
decorrido entre o crime e o reconhecimento, tal circunstância é frágil a
embasar a condenação pretendida.
Ademais, o réu negou a imputação.
Pondera o Ministério Público que o condutor do Ford Focus,
cujas suspeitas recaíram sobre Leandro das Chagas Silva, não poderia
mesmo ser reconhecido, pois “Se o proprietário do veículo participou
do roubo, com certeza ficou na parte de fora do estabelecimento, dentro
do veículo, como piloto de fuga, sendo impossível as ofendidas o
reconhecerem. Mas não é só. Em momento algum o proprietário do
veículo (Francisco das Chagas Silva - vide fls. 40) foi apontado como
um dos autores do roubo. A suspeita recaiu sobre seu filho, Leandro das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033093-76.2017.8.26.0577 -Voto no 12480
8
Chagas Silva, que foi ouvido a fls. 41.” (fl. 451).
A afirmação da digna Magistrada no sentido da ausência de
identificação do proprietário ou do condutor do Ford Focus, ao proferir a
sentença, prestou-se a reforçar a precariedade da prova. É evidente que
dificilmente o coautor que dá fuga em um veículo é reconhecido.
Portanto, diante da incerteza quanto a autoria delitiva, correta a
decisão do juízo de primeiro grau que em face do princípio in dubio pro
reo, absolveu o acusado por insuficiência probatória.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
acusação, mantendo-se integralmente a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator